Tribunal: TJDFT
Processo: 0717142-74.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717142-74.2023.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A, ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA RECORRIDO: ERIKA GERMANA OLIVEIRA PEREIRA, BANCO PAN S.A DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 65779343. I. Brasília, 30 de outubro de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito